Tribunal: TJDFT
Processo: 0706505-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA POR ATO DE FUNCIONÁRIA DA FRANQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por franqueadora contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e manteve sua inclusão no polo passivo de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por consumidor. O autor da ação alega ter sido submetido a tratamento vexatório por funcionária da unidade franqueada da empresa recorrente, situada em Planaltina/DF. A franqueadora sustenta ausência de legitimidade passiva, por não exercer ingerência sobre a gestão da unidade franqueada, invocando a Lei no 13.966/2019 e requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com base nos requisitos do art. 300 do CPC. O pedido liminar foi indeferido em decisão monocrática, que reconheceu a aplicação do CDC e a responsabilidade solidária da franqueadora na cadeia de fornecimento de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a franqueadora pode ser excluída do polo passivo da ação indenizatória sob o fundamento de ausência de legitimidade passiva, à luz da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ reconhece a responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes da má prestação de serviços praticados por unidades franqueadas, quando destinados ao consumidor final, por integrarem a cadeia de fornecimento.

4. Ainda que a franqueadora não exerça ingerência direta sobre a contratação de funcionários ou a rotina administrativa da franqueada, sua atuação na definição de padrões operacionais e uso da marca implica aproveitamento econômico e aparente unidade perante o consumidor, atraindo a aplicação do CDC.

5. A ilegitimidade passiva da agravante não se revela de forma inequívoca nesta fase processual, sendo necessária dilação probatória para aferição da extensão de sua responsabilidade.

6. A ausência de urgência e risco de dano irreparável na mera permanência da franqueadora no polo passivo da ação afasta os requisitos para concessão de tutela recursal de urgência, conforme o art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A franqueadora integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente com a franqueada por eventuais danos ao consumidor, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.

2. A exclusão da franqueadora do polo passivo da ação indenizatória exige prova inequívoca da ausência de responsabilidade, o que não se demonstra em sede de cognição sumária.

3. A manutenção da franqueadora no polo passivo, por si só, não caracteriza risco de dano irreparável a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 14 e 18; CPC, art. 300; Lei no 13.966/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.578/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.11.2014.